Tribunal: TJDFT
Processo: 0011998-13.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO Nada a prover sobre o pedido de preferência constitucional formulado pela credora MARIA JÚLIA DA SILVA no ID 18216883, considerando os termos da decisão de ID 10036416. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Brasília/DF, 08 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto